Tribunal: TJPA
Processo: 0002305-11.2013.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002305-11.2013.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARA - SINTEPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO EFETIVADA NA PESSOA DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. POSTERIOR PEDIDO DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FILIADOS. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DO REPASSE AO SINDICATO CORRESPONDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002305-11.2013.8.14.0074

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

PROCURADOR GERAL: JOSIAS MODESTO DE LIMA (OAB/PA 30.020)

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ – SINTEPP

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE CORRÊA (OAB/PA 12.598)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

O Município de Tailândia interpôs recurso de apelação em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, no sentido de condenar o ente público ao pagamento dos repasses dos meses de maio, outubro e novembro de 2012, no valor de R$ 58.824,26 (cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos), relativos as contribuições mensais dos filiados do sindicato autor.

Em síntese, alegou nulidade da citação, resultando em cerceamento de defesa, considerando que no mando de citação não constou o prazo legal para apresentação de defesa. Requereu o conhecimento e provimento deste recurso para reformar a sentença declarando a nulidade da citação devolvendo os autos para à Vara de origem para repetição do ato viabilizando oferecimento de contestação.

O SINTEPP, ora apelado, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Em 28/05/2013 o Juízo de primeiro grau ordenou a citação do município, ora apelante, para contestar o pedido “no prazo legal” sob pena de revelia (ID 6258938 – Pág. 5).

O mandado citatório foi cumprido no dia 26/06/2013, merecendo ressaltar que o Procurador Geral do Município, Senhor Alessandro Pureza Castilho assinou e carimbou a contrafé (ID 6258939 – Pág. 6), sendo confirmada a realização da citação conforme o teor da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça (ID 6258940 – Pág. 1).

Nota-se, assim, que a citação se deu na pessoa do Procurador Geral do Município, o qual possuía conhecimento e capacidade técnica para saber qual era o prazo para contestar o pedido.

Não fosse tal fato suficiente para afastar a alegação de cerceamento de defesa, importa acrescentar que o Município de Tailândia, por intermédio do mesmo Procurador Geral que anteriormente fora citado, peticionou (03/07/2013) requerendo a juntada do respectivo decreto de nomeação para fins de habilitação restando, assim, caracterizada a ciência inequívoca da ação, razão pela qual não prospera a alegação de nulidade da citação.

Posto isto, quanto a matéria meritória o Estatuto Social da agremiação autora da ação (apelado), encartado nestes autos, no seu art. 4º, §3º prevê que os seus associados/filiados contribuirão mensalmente com 2% (dois por cento) sobre o vencimento-base, desconto efetivado mediante consignação em folha ou carnê.

Essa contribuição associativa, também conhecida como mensalidade sindical – não podendo ser confundida com o imposto sindical – viabiliza o custeio de benefícios e serviços oferecidos pela entidade sindical aos associados e encontra amparo no direito constitucional de liberdade de associação profissional ou sindical (art. 8º da CF/88).

Neste autos há farta prova documental, consubstanciada em relatório gerado pela Prefeitura Municipal de Tailândia, indicando o quantitativo de servidores e o valor dos respectivos descontos a título de contribuição associativa (ID 6258933 – Págs. 02 a 06; ID 6258934 – Págs. 01 a 06; ID 6258935 – Págs. 01 a 06; ID 6258936 – Págs. 01 a 06 e ID 6258937 – Pág. 01 a 05) o que não foi refutado tampouco comprovado o repasse dos valores pleiteados nas razões deste apelo.

Destarte, a sentença acertadamente reconheceu o direito da entidade sindical quanto ao repasse dos valores das mensalidades de seus associados.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recuso de apelação interposto pelo Município de Tailândia.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/08/2024